Tribunal: TJSP
Processo: 2227297-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência - Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Presentes os requisitos do art. 300, do CPC/2015, bem como, a reversibilidade da medida - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.